Tribunal: TJMT
Processo: 1039201-27.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039201-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YORRAN PABLO DIAS SOARES MARTINS - CPF: 067.153.601-03 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA - CPF: 395.820.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 034.350.741-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VENICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.601.801-79 (VÍTIMA), YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES - CPF: 102.894.801-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E DANO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo e dano.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Yorran Pablo Dias Soares Martins e Ytallo Henrique Dias Soares,

como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso I e artigo 157, §2°, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhes a mesma pena de 06 meses de detenção e 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que os apelantes negaram a autoria dos crimes, nos termos do art. 386, incisos VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a gratuidade da justiça.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165059076).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 169782657).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Depreende-se do quadro probatório que no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 04h40min, no Clube da Mangueira, localizado na Avenida Dr. Paraná, bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, os acusados Yorran Pablo Dias Soares Martins e Ytallo Henrique Dias Soares, deterioraram, mediante violência, coisa alheia, consistente na motocicleta Honda CG Start, cor vermelha, de propriedade da vítima Venicius Pereira da Silva, conforme laudo pericial de Id. 106146156.

Consta ainda que, na sequência do fato 01, os réus subtraíram para si, mediante violência e agressões físicas, em concurso de agentes, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsumg Redmi, pertencente à vítima Venicius Pereira da Silva, conforme termo de apreensão de Id. 106154740.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos, a vítima estava em uma festa no Clube da Mangueira quando se iniciou uma briga generalizada entre os presentes, os quais passaram a se agredir com chutes e socos. Diante da confusão, a vítima saiu em direção ao estacionamento, quando percebeu que quatro indivíduos vieram em sua direção proferindo diversos insultos, sendo dois deles reconhecidos como sendo Yorran e Ytallo, conforme termos de reconhecimento de Id. 106157611.

Ato contínuo, ao tentar subir em sua motocicleta para sair do local, os apelantes e seus comparsas passaram a agredir a vítima, afirmando que subtrairiam a moto.

Segue noticiando que após conseguir se desvencilhar das agressões e correr para longe, a vítima obteve êxito em ligar para a Polícia Militar e narrar os fatos, ocasião na qual o apelante Ytallo apareceu furioso e arrancou o celular de suas mãos. No mesmo momento, o corréu Yorran passou a danificar sua motocicleta com o capacete, dando pancadas sem parar e quebrando as setas dianteiras, carenagem do painel, farol, entre outros, foragindo ambos na sequência.

Ao chegar no local, a equipe policial se deparou com os apelantes empreendendo fuga a pé e visualizou que durante a fuga um deles dispensou um aparelho celular Redmi, obtendo êxito em detê-los na sequência e encaminhá-los à Delegacia de Polícia.

A vítima em juízo relatou em síntese:

“[...] que na data dos fatos estava em uma festa no Clube Mangueiras quando começou a acontecer uma briga perto dele, vendo a situação o mesmo estava com sua moto no estacionamento decidiu ir embora; chegando próximo ao estacionamento havia alguns rapazes correndo atrás dele xingando e ameaçando; que ele correu e subiu na moto mas os rapazes o abordaram e começaram a agredir e ameaçar o mesmo; ele conseguiu sair de perto e pediu ajuda aos seguranças e acionou a PM; os meninos ficaram de posse da sua motocicleta; que um dos rapazes foi até ele muito nervoso, perguntou pra quem ele havia ligado e tomou seu celular; que o ameaçou de morte; que com seu capacete os rapazes quebraram sua moto; que ele tinha reconhecido os dois que pegaram a moto da sua chave e os PMs os abordaram em um posto de combustível próximo ao local e quem estava com o seu celular o descartou no mato; que não conhecia nenhum dos rapazes que o abordaram; que não teve dúvidas em apontar as pessoas que cometeram os crimes com ele [...]”
(Id. 165059056).

A corroborar e
xtrai-se dos autos
o depoimento da testemunha Antônio Marcos do Vale Ajala - Policial Militar que
atendeu a ocorrência
que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, o qual em audiência de instrução e julgamento, relatou que “
o CIOSP acionou a guarnição dizendo que no Clube das Mangueiras havia uma ocorrência de roubo de moto; ao chegarem lá 3 pessoas saíram correndo, 1 caiu e 2 continuaram correndo, quem caiu disse ser a vítima de roubo da moto e de um celular; que conseguiram deter os dois no posto de gasolina ao lado do clube; um dos que estavam correndo jogou o celular da vítima no mato, o que foi encontrado;
que não se lembra quais danos haviam na moto; que não se recorda sobre as chaves no bolso de um dos acusados;
que a vítima não teve dúvidas em indicar os autores dos crimes
”
(Id. 165059056).

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso,
conforme manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Daniel Balan Zappia, em seu parecer, vejamos:

“
Os depoimentos da testemunha de defesa e a versão apresentada pelos recorrentes são frágeis, contraditórios entre si e apartados dos demais elementos carreados aos autos
.

Isso porque a testemunha da defesa Vitor Hugo Amaral da Silva (id. 111099034) afirmou que aconteceu uma briga entre duas pessoas, que ele esbarrou na vítima Venicius Pereira da Silva e pediu desculpas, mas que isso teria causado uma briga entre ambos que acabou por envolver o acusado Yorran Pablo Dias. Em suma, sustentou que não houve roubo, mas sim uma briga que veio a danificar a moto da vítima.

O acusado Yorran Pablo Dias Soares Martins (id. 111099036) negou a autoria delitiva dos fatos. Sobre o fato 01, informou que estava no estabelecimento comercial Clube da Mangueira quando aconteceu uma briga em que a vítima Venicius Pereira da Silva estava envolvida. Afirmou que no meio das discussões ele acabou sendo envolvido, foi agredido e passou a discutir com vítima Venicius Pereira da Silva. No entanto, negou que tenha praticado qualquer dano ao veículo. Sobre o fato 02, negou o roubo.

Já o corréu Ytallo Henrique Dias Soares (id. 111099037) negou a autoria delitiva, mas apresentou outra versão dos fatos. Informou que aconteceu uma briga entre terceiros e que ele e o acusado Yorran Pablo Dias Soares Martins decidiram ir embora. Sobre

o fato 01, informou que no momento em que estavam indo embora o acusado Yorran Pablo Dias Soares Martins esbarrou na vítima Venicius Pereira da Silvam, mas que não causaram qualquer dano ao veículo. Sobre o fato 02, disse que a vítima Venicius Pereira da Silva pediu para falar com um suposto irmão e saiu deixando o celular na mão do acusado Yorran Pablo Dias Soares Martins. Nesse momento, eles foram surpreendidos pela guarnição policial e pelo retorno da vítima Venicius Pereira da Silva os acusando de roubo.
Ao final, de forma contraditória, alegou que o celular ficou a todo tempo com a vítima Venicius Pereira da Silva
”
Id. 165059076.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros:

“
Ademais, não se pode olvidar que os réus foram levados à vítima, que os reconheceu como sendo os autores dos delitos, assim como reconheceu seu aparelho de celular subtraído
.

Não obstante, o Laudo Pericial n° 2.05.2022.013452-01 traz fotografia com os danos materiais que a vítima afirmou terem sido causados pelos apelantes na motocicleta, utilizando seu próprio capacete. Já o Laudo Pericial n° 1.1.02.2022.033115- 01 conclui que a vítima sofreu ‘Escoriações associadas a esquimoses na face lateral da metade inferior da coxa esquerda’ (sic), bem como que ‘As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes, são recentes e apresentam nexo com o relato do periciando.’.

Assim, o conjunto probatório indica a prática, pelos apelantes, dos crimes de dano qualificado e roubo majorado a eles imputados, confirmando o dolo e o emprego de violência, com agressão física, no intuito de subtração dos pertences da vítima, daí porque, impossível a absolvição pretendida
”
Id. 169782657.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência n.º 2022.333988; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega do objeto danificado e do celular subtraído; Termo de Reconhecimento de Objeto; Termo de Declarações da Vítima; Termo de Reconhecimento de Pessoa do Ytallo Henrique Dias Soares; o Auto de Avaliação Indireta; Laudo Pericial N.º 2.05.2022.013452-01 de avaliação do dano na motocicleta; Laudo Pericial N.º 1.1.02.2022.033115-01 de lesão corporal na vítima; e Termo de Reconhecimento de Pessoa do Yorran Pablo Dias Soares Martins, bem como pelas declarações das vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no ato ilícito e a respaldar as condenações.

Embora a Defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os apelantes, cometeram os delitos de dano e roubo, mediante violência

por parte de ambos os réus.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por derradeiro, no que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, dispõe que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

“Art. 98.

[...]

§ 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais (...)”
.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário [...]”
.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado.

Assim, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado[...].”
(STJ – AgRg noAREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO) Destaquei

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023